Tribunal: TJSP
Processo: 1500052-66.2020.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade e Atipicidade da conduta – Insignificância – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Confissão do acusado corroborada pelos depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela diligência e apreensão da res – Impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância – Irrelevante o fato

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade e Atipicidade da conduta – Insignificância – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Confissão do acusado corroborada pelos depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela diligência e apreensão da res – Impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância – Irrelevante o fato de o bem subtraído, ou do prejuízo sofrido, ser considerado, para os fins penais, como ínfimo ou desprezível – Pena mantida – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500052-66.2020.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante LEONARDO
CARVALHO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-66.2020.8.26.0083 -Voto no 35.619
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500052-66.2020.8.26.0083
APELANTE:
LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE AGUAÍ VARA ÚNICA
VOTO No 35.619
APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples Recurso defensivo
Absolvição
Fragilidade e Atipicidade da conduta

Insignificância

Materialidade
e
autoria
devidamente
comprovadas
Confissão do acusado corroborada pelos
depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela
diligência
e
apreensão
da
res
Impossibilidade de
reconhecimento do princípio da insignificância Irrelevante o
fato de o bem subtraído, ou do prejuízo sofrido, ser
considerado, para os fins penais, como ínfimo ou desprezível
Pena mantida Apelo improvido.
A r. sentença de fls. 135/139, cujo relatório
se adota, condenou LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA ao
cumprimento da pena de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 2o, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por
sua absolvição, aos argumentos, em resumo, de atipicidade da
conduta, em virtude do princípio da insignificância, e de insuficiência
probatória (fls. 144/146).
Recurso bem processado e com resposta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-66.2020.8.26.0083 -Voto no 35.619
3
157/162), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 173/178).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 02 de
janeiro de 2020, em horário incerto, mas antes das 12h15min, no
interior da residência localizada na Rua João Batista Célia, no 70,
bairro São José, cidade e comarca de Aguaí, Leonardo Carvalho de
Oliveira subtraiu, para si, uma máquina de lavar portátil com
pistola, marca Karcher, modelo 310, pertencente à vítima Joaquim
Antônio Carvalho.
Apurou-se que o acusado, no dia dos fatos,
ingressou na residência da vítima pulando o muro de vedação com o
lote de terreno vizinho imediato, que conta com 1,55m de altura,
dirigiu-se aos fundos do imóvel e, aproveitando-se que um caixilho
metálico da janela da cozinha estava solto da folha de vidro, colocou
a mão do lado de dentro e abriu o trinco de travamento da janela.
Assim, com a janela já aberta, ganhou o
interior da residência e foi até o quarto, onde subtraiu a máquina de
lavar portátil, empreendendo fuga do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-66.2020.8.26.0083 -Voto no 35.619
4
No entanto, guardas municipais realizavam
patrulhamento de rotina nas imediações do imóvel, quando avistaram
o acusado carregando um saco de ração. Desconfiados da situação,
até porque o acusado era conhecido nos meios policiais, decidiram
abordá-lo. Verificado o interior do saco de ração, localizaram a
máquina de lavar portátil.
Indagado a respeito, o acusado admitiu a
subtração.
Inconteste que a materialidade do ilícito
penal restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls.
04/06), os autos de exibição, apreensão, reconhecimento, entrega e
avaliação (fls. 07, 08, 09 e 10), o laudo pericial realizado no local dos
fatos (fls. 23/36) e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De
igual
modo,
a
autoria
emergiu
incontroversa da prova amealhada.
Ouvido em declarações na fase inquisitorial
(fls. 48), confessou o apelante a subtração da máquina de lavar, ao
argumento de que pretendia vendê-la e com o dinheiro comprar
algumas pedras de crack, já que era usuário.
Em
Juízo,
conforme
se
depreende
da
gravação anexada aos autos, novamente admitiu a prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-66.2020.8.26.0083 -Voto no 35.619
5
E dita confissão foi amplamente confirmada
pelos demais elementos de convicção carreados aos autos.
Com efeito.
A vítima Joaquim Antônio Carvalho elucidou,
de forma segura e convincente, como ocorreram os fatos,
confirmando que o acusado ingressou na sua residência e subtraiu
uma lavadora, mas os guardas municipais conseguiram prendê-lo na
posse da res (gravação anexada aos autos).
Os guardas municipais Osvaldo de Paula
Filho e Tiago Antonio Evaristo da Silva, responsáveis pela diligência e
prisão em flagrante, em depoimentos seguros e coerentes, relataram
que realizavam patrulhamento rotineiro no local mencionado na
denúncia,
oportunidade
em
que
visualizaram
o
acusado
transportando um saco. Por se tratar de indivíduo conhecido nos
meios policiais, resolveram abordá-lo.
Vistoriado o saco por ele transportado,
lograram apreender uma máquina de lavar. Na Delegacia de Polícia a
vítima foi acionada e reconheceu o objeto como sendo de sua
propriedade (gravações anexadas aos autos).
Diante desses fatos, não há que se falar em
fragilidade probatória, uma vez que restaram demonstradas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-66.2020.8.26.0083 -Voto no 35.619
6
materialidade e a autoria do crime de furto, principalmente se
consideradas a confissão do apelante, as declarações da vítima e os
depoimentos dos guardas municipais, elementos probatórios estes
que constituem, de maneira indubitável, fortes fatores de formação de
convicção.
Além do mais, inexiste nos autos qualquer
indício de prova que possa macular as declarações da vítima.
Como se sabe, em se tratando de crime
patrimonial, a palavra da vítima se reveste de suma importância para
o deslinde do feito. Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o
crédito, posto que não teria ela proveito algum em mentir,
constituindo, no caso vertente, a mais relevante contribuição para a
solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa
dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido.” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-66.2020.8.26.0083 -Voto no 35.619
7
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de policiais é bastante à condenação,
mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que
tivesse ele interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o
ora apelante.
Inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem
servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal),
mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-66.2020.8.26.0083 -Voto no 35.619
8
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Rel. MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No
mesmo
sentido,
confira-se
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Rel. MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia aos
depoimentos dados pelos guardas municipais nestes autos, pois,
repita-se, produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que
tivessem a mínima pretensão de incriminar o apelante injustamente,
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo
crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-66.2020.8.26.0083 -Voto no 35.619
9
De outra parte, cabe salientar, por oportuno,
que no Direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não
adquiriu foros de cidadania, de forma a excluir tal evento da
tipicidade penal, sendo irrelevante o fato do bem subtraído, ou do
prejuízo sofrido, ser considerado, para os fins penais, como sendo
ínfimo ou desprezível.
Rememorem-se, nesse diapasão, os seguintes
arestos:
“O nosso Ordenamento Jurídico ainda
não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância, não
tendo, por isso, o ínfimo valor do bem ou do prejuízo
qualquer influência na configuração do crime.” (Apelação
no 899.417/1 - Relator: SILVÉRIO RIBEIRO,
RJDTACRIM 27/66)
“É incabível o pedido de absolvição sob o
argumento de que o valor do bem furtado é irrisório. O
certo é que, não há falar em fato atípico, mas sim de crime,
ensejando, portando, a condenação. Dessa forma o pequeno
valor da res furtiva, influenciará apenas na fixação da
pena” (TACRSP RT 817/581).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
também já decidiu que: “não basta o valor ínfimo da 'res furtivae' para a
configuração do princípio da insignificância, devendo haver observância de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-66.2020.8.26.0083 -Voto no 35.619
10
fatores, como as condições financeiras da vítima, a lesividade da conduta e a vida
pregressa do acusado” (REsp no 751.156/RS, Rel. MIN. LAURITA VAZ, j.
10.10.06).
Como se vê, o conjunto probatório coligido,
sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para
incriminar o apelante pela prática de furto simples, mormente porque
robustecido por informes do inquérito policial, constituindo, pois,
firmes elementos para convencimento do Juízo.
Destarte,
confirmada
e
demonstrada
a
autoria, a condenação era mesmo imperativa.
A reprimenda, por seu turno, não comporta
qualquer modificação, já que somente aplicada a pena de multa, nos
termos do artigo 155, § 2o, do Código Penal, com a qual se conformou
o Ministério Público.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a r. sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator